Tribunal: STF
Processo: HC 98644
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA
 	
Habeas corpus. Tráfico ilícito internacional de 
   entorpecentes e associação para o tráfico. Uso de documento falso. 
   Lavagem de dinheiro. Alegação de excesso de prazo e pedido de 
   liberdade provisória. Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de 
   ilegalidade ou de ato que configure constrangimento ilegal praticado 
   pela autoridade apontada como coatora.
1. Ausente qualquer 
   fundamento capaz de temperar o rigor da Súmula nº 691 da Corte 
   Suprema, que, assim, deve ser aplicada.
2. Habeas corpus não 
   conhecido.